Tribunal: TJDFT
Processo: 0710077-91.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. PROCEDIMENTO DE DEPILAÇÃO A LASER. ALEGAÇÃO DE QUEIMADURAS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, NULIDADE DA INTIMAÇÃO E REVELIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reparação de danos, na qual a autora alegou ter sofrido queimaduras na região da virilha durante procedimento de depilação a laser realizado pela ré.
2. A apelante sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de exibição de prontuário, nulidade da intimação para produção de provas e revelia da ré. No mérito, pleiteia a condenação da empresa ao pagamento de danos materiais, morais e estéticos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa ou nulidade processual que justifique a anulação da sentença; (ii) se restou demonstrada a falha na prestação do serviço apta a ensejar a reparação de danos materiais, morais e estéticos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O cerceamento de defesa não se configura, pois a ré apresentou nos autos o prontuário completo da autora, incluindo imagens do atendimento, não havendo prejuízo à parte apelante.
5. O julgamento antecipado da lide não viola o contraditório quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, sendo descabida a alegação de nulidade da intimação para produção de provas.
6. Não se verifica revelia da ré, pois a contagem do prazo para contestação, conforme jurisprudência do STJ, inicia-se no primeiro dia útil após a juntada do AR aos autos, tendo a contestação sido apresentada tempestivamente.
7. No mérito, embora se trate de relação de consumo e a responsabilidade do fornecedor seja objetiva, cabe ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal com o serviço prestado. No caso, a autora não apresentou laudo médico contemporâneo ao suposto dano, nem fotografias que demonstrassem as alegadas queimaduras, limitando-se a juntar relatório médico elaborado mais de um ano após o procedimento.
8. O prontuário da clínica registra atendimento da autora, indicando ausência de sinais de intercorrência após o procedimento, além de haver consentimento expresso sobre os riscos inerentes à técnica utilizada.
9. Diante da ausência de prova concreta do dano e do nexo causal, não há fundamento para condenação da ré, devendo ser mantida a improcedência do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide é válido quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado, não configurando cerceamento de defesa. 2. A contagem do prazo para contestação, em caso de citação pelos correios, tem início no primeiro dia útil após a juntada do AR aos autos, nos termos do art. 231, I, do CPC. 3. A responsabilidade do fornecedor pelo serviço prestado é objetiva, mas cabe ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal para fins de reparação.
4. A ausência de prova inequívoca do dano e do nexo causal impede a responsabilização do prestador de serviço por supostos danos decorrentes do procedimento estético realizado. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VI, 14 e 39, V; Código de Processo Civil, arts. 231, I, 355, I, e 371.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.993.773/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/08/2022, DJe 24/08/2022.